Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-49.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715875-49.2023.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MASSA FALIDA DE FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ESTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE SÓCIA DA EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DA MASSA FALIDA POR DÍVIDAS DOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 17, da Lei no 11.101/05 aponta o agravo de instrumento como recurso adequado para decisões que versem sobre impugnação de créditos, o que não obsta a interposição de apelação contra sentenças de extinção de procedimento de habilitação de crédito, sem resolução de mérito, por representar pretensão recursal amparada pelo art. 331, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, do CPC, em conjunto com o artigo 189 da Lei de Falências. Precedentes. 1.1. No caso os autos, tendo sido o procedimento de habilitação de crédito resolvido por sentença extintiva, sem análise de mérito, por ilegitimidade de parte, não se constata erro grosseiro por parte do Distrito Federal, mas situação de dúvida legítima a respeito do cabimento do recurso de apelação, que encontra amparo no ordenamento processual vigente. 2. A falência é da pessoa jurídica, e não de empresas que figurem no seu quadro societário, pois possuem personalidade jurídica distintas daquela, de modo que não é possível a habilitação de crédito devido pela sócia no processo de falência da empresa, sem que tenha sido estabelecida a responsabilidade pessoal dos sócios por decisão proferida pelo Juízo falimentar, dentro das hipóteses estabelecidas na Lei 11.101/2005. 3. Quanto ao pedido de responsabilidade da empresa falida por dívidas de sua sócia, sob alegação de grupo econômico, não se trata de argumento passível de justificar o pedido direto de habilitação de crédito na falência por credor da sócia, sem que obtenha prévia decretação judicial de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida. 4. Deve ser mantida a sentença extintiva recorrida, pois o Distrito Federal não possui título executivo contra a massa falida apelada, e se pretende obter eventual responsabilização da falida por dívida pessoal de sua sócia, deve proceder à instauração de procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica na execução movida contra a devedora, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 5. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 do Código de Processo Civil, 7o-A, §8o, 22, inciso I, alínea “i”, e 24, todos da Lei 11.101/2005, sustentando indevida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que o administrador judicial não pode ser equiparado à advogado. Defende que a impugnação apresentada pelo administrador judicial não se trata de peça de defesa, mas sim um parecer, não havendo que se falar em litigiosidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil, 7o-A, §8o, 22, inciso I, alínea “i”, e 24, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002